Tribunal: TJSP
Processo: 2255516-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que determinou o prosseguimento do processo executório. Ajuizamento de ação de revisão de contrato bancário pela devedora que não obsta o processamento da execução, notadamente por que transcorrido o prazo para oposição de embargos do devedor in albis. Reconhecimento de conexão, para evitar decisões conflitantes. Eventual acolhimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inconformismo voltado contra decisão que determinou o prosseguimento do processo executório. Ajuizamento de ação de revisão de contrato bancário pela devedora que não obsta o processamento da execução, notadamente por que transcorrido o prazo para oposição de embargos do devedor in albis. Reconhecimento de conexão, para evitar decisões conflitantes. Eventual acolhimento de algumas das teses suscitadas em ação revisional não afetará a exequibilidade do título executivo, mas, tão-somente, determinará a readequação do valor respectivo. Inteligência do art. 784, § 1o, do CPC. Recurso desprovido.